Tribunal: STF
Processo: ARE 1348861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PROCEDENTE.



    APELO 1 – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA ANTE A LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO COLETIVA 824/2005 QUE NÃO CONTEMPLA SERVIDORES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AGENTE FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – AUTORES QUE NÃO DEMONSTRARAM VÍNCULO COM A SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS – NÃO CABIMENTO – PATAMAR MÍNIMO FIXADO – SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO – APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    APELO 2 – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA DE ATUAÇÃO DO ENTE ESTATAL NAS DUAS AÇÕES – AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, a Lei Complementar Estadual nº 92/2002, em um primeiro momento, permitiu a transposição de cargos de agentes fiscais na carreira de auditores fiscais, com base no art. 156 da referida lei, tendo sido objeto de Declaração de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte.



    Ademais, quando do julgamento do incidente, o Órgão Especial desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 156 e § 2º da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, que estendia aos inativos a transposição feita aos ativos do cargo de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. Entretanto, a decisão de primeira instância foi revertida e os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados nos cargos de Auditores Fiscais. 



    (...)



    Assim, a decisão da Ação Coletiva não reconheceu o direito ao percebimento da verba àqueles que ascenderam ao cargo por meio da transposição, o que é o caso em comento.



    (...)



    Cumpre ressaltar que a LC 131/2010, que revogou a LC 92/2002, definiu que para o ingresso do cargo de auditor fiscal era necessária a realização de concurso público, reconhecendo a possibilidade de transposição de cargos apenas para os trabalhadores ingressantes no cargo de Agente Fiscal -1.



    Da análise dos autos, percebe-se que o documento juntado pelo Estado do Paraná em mov. 1.5, o qual informa “o nome dos servidores sindicalizados vinculados à SINDAFEP e aposentados que ingressaram no Quadro do Coordenação da Receita do Estado por concurso público como Agente Fiscal-F1”, não contempla o nome dos exequentes, que buscam o prêmio de produtividade.



    Dessa forma, conclui-se que os exequentes não possuem título executivo judicial que embase a pretensão aduzida em cumprimento de sentença, não havendo ofensa à coisa julgada tendo em vista que sequer houve análise concreta da condição de cada exequente em ações anteriores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 642841 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 464), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 17/10/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente